Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704437-56.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Jasmim Empreendimentos Imobiliários S/A Embargada: Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Jasmim Empreendimentos Imobiliários S/A (Id. 19040723) contra o acórdão (Id. 18687533) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante e deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator